Tribunal: TJDFT
Processo: 0735646-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735646-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DE SOUZA MIGUEL AGRAVADO: LUANA ALVES MONTEIRO D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de Id 63732845, porquanto a matéria já foi decidida na decisão liminar de Id 63348467 e será objeto do voto de mérito. Aguarde-se o transcurso do prazo para a parte agravada apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, voltem-me conclusos para julgamento. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador